Tribunal: TJMT
Processo: 1010586-22.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010586-22.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILEUZA OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 846.033.722-72 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

A parte autora alegou fraude na contratação de cartão de crédito. A instituição financeira apresentou contrato, biometria facial e faturas detalhadas. Consta pagamento parcial de fatura pela consumidora.

A sentença reconheceu a validade da contratação, a legitimidade do débito e condenou a autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático do recurso; (
ii
) saber se as provas apresentadas demonstram a existência e validade da relação jurídica; (
iii
) saber se o pagamento parcial configura reconhecimento da dívida; (
iv
) saber se é legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes; e (v) saber se está configurada a litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível quando a matéria possui entendimento consolidado, nos termos do art. 932 do CPC.

O conjunto probatório é suficiente para comprovar a contratação e utilização do cartão de crédito. A alegação de fraude não se sustenta.

O pagamento parcial da fatura configura reconhecimento da obrigação. Incide a vedação ao comportamento contraditório.

A inscrição em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito, diante da existência do débito.

A negativa da relação jurídica em juízo, em contradição com os atos praticados, caracteriza litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por EDILEUZA OLIVEIRA MIRANDA (ID 343537380) contra a decisão monocrática (ID 339003884) que negou provimento ao seu Recurso Inominado (ID 338738352), mantendo integralmente a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande. A sentença de primeiro grau (ID 338738350) julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de PEFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e, ainda, condenou a autora, ora agravante, por litigância de má-fé.

Em suas razões de agravo, a parte agravante reitera a tese de que a decisão monocrática se baseou em provas unilaterais e inidôneas, produzidas exclusivamente pela instituição financeira agravada. Sustenta a inexistência de vínculo contratual, alegando que jamais utilizou os serviços de cartão de crédito que originaram o débito. Argumenta, ainda, que a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça. Requer, ao final, a retratação da decisão agravada ou, alternativamente, o julgamento colegiado do recurso para reformar a decisão e julgar procedentes os pedidos iniciais, com o afastamento das penalidades impostas.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 349265899), pugnando pelo desprovimento do agravo. Reforça a robustez do conjunto probatório apresentado, que inclui contrato com
assinatura, biometria facial, faturas detalhadas e, notadamente, a comprovação de pagamento parcial de uma das faturas pela própria agravante, o que caracterizaria o reconhecimento da dívida. Defende a manutenção da decisão monocrática, inclusive no que tange à condenação por litigância de má-fé, por entender que a agravante alterou deliberadamente a verdade dos fatos.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da Plena Validade da Decisão Monocrática e da Comprovação da Relação Jurídica

Inicialmente, reafirmo a plena validade do julgamento monocrático. O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, confere ao relator o poder-dever de negar provimento
a
recurso que for contrário a entendimento consolidado, visando à racionalidade dos trabalhos do colegiado e à celeridade processual. No caso concreto, a pretensão da agravante colide frontalmente não apenas com a prova dos autos, mas com princípios basilares do direito obrigacional e processual, o que autorizou, e ainda autoriza, a solução singular da controvérsia.

Adentrando o mérito propriamente dito, a tese de inexistência de relação jurídica é insustentável. A instituição financeira agravada desincumbiu-se de seu ônus probatório de maneira exemplar e irrefutável. A alegação de que as provas são "unilaterais" não prospera,
pois
os documentos apresentados são registros de atos que, por sua natureza, exigiram a participação direta e inequívoca da agravante. O "Cadastro Cartão Pernambucanas" (ID 338737891) contém uma assinatura cuja identidade morfológica com aquela aposta no documento de identidade da recorrente é perceptível
ictu

oculi
, dispensando qualquer análise pericial complexa. A impugnação genérica de que a assinatura teria sido "colada" (ID 338738352, pág. 9) configura uma alegação vazia, desprovida de qualquer suporte técnico mínimo, e que beira a má-fé por si só.

De forma ainda mais contundente, a prova de biometria facial (ID 338737892) sela a questão da autoria da contratação. Trata-se de tecnologia de segurança que vincula a transação à identidade física e única da pessoa, sendo praticamente impossível que tal registro fosse capturado sem a presença e o consentimento da agravante no estabelecimento comercial. A combinação da assinatura gráfica com a autenticação biométrica
cria um duplo fator de verificação que confere ao ato de contratação um grau de certeza e segurança extremamente elevado, tornando a narrativa de fraude completamente inverossímil.

Do Reconhecimento Inequívoco da Dívida pelo Pagamento Parcial

Mesmo que se ignorasse, por hipótese, a força probatória dos documentos de contratação, um
fato posterior sepulta
em definitivo a pretensão da agravante: o pagamento parcial da dívida. A fatura com vencimento em 05/11/2023 (ID 338737894, pág. 7) registra, de forma clara e indiscutível, um "PAGAMENTO FATURA PIX" no valor de R$ 340,74 (trezentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos), efetuado em 10/10/2023.

O pagamento, como se sabe, é a forma por excelência de extinção das obrigações, mas também, e fundamentalmente, o ato mais eloquente de reconhecimento da existência e da legitimidade de um débito. Ao realizar um pagamento, ainda que parcial, a devedora pratica um ato incompatível com a posterior alegação de desconhecimento ou de ilegitimidade da dívida. Incide, na espécie, a vedação ao comportamento contraditório, sintetizada no brocardo
venire
contra
factum

proprium
, que é uma das mais importantes manifestações do princípio da boa-fé objetiva, norteador de todas as relações jurídicas no ordenamento brasileiro.

Não é crível, nem juridicamente aceitável, que a agravante, utilizando-se de sua conta bancária pessoal e de seus dispositivos de segurança (senha PIX), tenha realizado o pagamento de uma fatura de cartão de crédito e, meses depois, venha a juízo alegar que jamais contratou tal serviço ou que desconhecia a origem do débito. A conduta de utilizar o crédito para compras cotidianas (ID 338737894), como transporte por aplicativo, entrega de comida e supermercado em sua própria cidade, e depois pagar parte da fatura, para só então, diante da cobrança do saldo remanescente, ingressar com uma ação judicial negando tudo, demonstra um padrão de comportamento que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

Da Legitimidade da Negativação e da Manutenção da Condenação por Litigância de Má-Fé

Sendo a dívida líquida, certa e exigível, e tendo a agravante se tornado inadimplente quanto ao saldo remanescente, a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (ID 338737878) representou mero exercício regular de um direito por parte da credora, nos exatos termos do que dispõe o artigo 188, inciso I, do Código Civil. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em nexo de causalidade e, por conseguinte, em dever de indenizar por danos morais.

Por fim, a manutenção da condenação por litigância de má-fé é medida de rigor. O artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil é claro ao tipificar como litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. Foi exatamente o que a agravante fez. Ela não apenas deduziu pretensão contra fato incontroverso, mas
falseou a realidade fática de forma deliberada ao afirmar desconhecer um contrato que celebrou e uma dívida que parcialmente pagou.

O acesso à justiça é uma garantia fundamental, mas não é um direito absoluto. Ele deve ser exercido com responsabilidade, lealdade e boa-fé. A utilização do aparato judicial para tentar obter vantagem indevida por meio da distorção da verdade configura um abuso de direito que deve ser coibido com firmeza, sob pena de se desmoralizar a própria função jurisdicional e de se sobrecarregar o sistema com demandas predatórias. A multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa e os honorários advocatícios fixados na sentença (ID 338738350), no valor de R$ 1.000,00 (
um mil reais
), mostram-se proporcionais e adequados à gravidade da conduta, possuindo o necessário caráter pedagógico-punitivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5%
(cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a
parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026